Tribunal: STF
Processo: RE 1485183
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 93, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DATA INICIAL DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. TRANSIÇÃO DE CARGOS. SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. BREVE LAPSO TEMPORAL. PERDA DO VÍNCULO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 



    1. A parte autora teve sua primeira investidura no serviço público em 01/01/1991, quando tomou posse no cargo de Professora do Estado de Santa Catarina, tendo dele pedido exoneração em 30/03/2004. Em 25/03/2004, a demandante foi nomeada para o cargo de Professora do IFSC, tendo tomado posse e entrado em exercício no dia 16/04/2004. 



    2. No caso, não se afigura razoável considerar a perda de vínculo da parte autora com o serviço público, face à brevidade do lapso temporal decorrido entre a exoneração do cargo público estadual e sua investidura no cargo público federal. Entender de forma diversa implicaria em evidente afronta ao princípio da razoabilidade, conforme decidiu a Corte Especial do TRF da 4ª Região no julgamento do Mandado de Segurança nº 5009646- 33.2019.4.04.0000. 



    3. Levando em conta que a autora não teve perdido seu vínculo com a Administração Pública, deve ser considerada a data de 01/01/1991 como de ingresso no serviço público, para todos os fins previdenciários, de sorte que pode se beneficiar das regras de transição previstas nos artigos 2º e 6º da EC 41/2003 e no art. 3º da EC 47/2005, aplicáveis aos servidores que tenham ingressado no serviço público até 16/12/1998 ou até 31/12/2003”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 102), foram rejeitados (Doc. 111).



    No apelo extremo (Doc. 121), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA - IFSC alega que o acórdão recorrido violou o art. 37, XVI e XVII, da CF/1988; os arts. 2º e 6º da EC 41/2003; e o art. 3º da EC 47/2005.



    Para tanto, aduz que “a decisão administrativa que indeferiu a alteração dos assentamentos funcionais do autor para fazer constar a data de ingresso no serviço público pretendida (01/01/1991) não merece reparo. É que a descontinuidade do vínculo estatutário faz com que o servidor perca os direitos à regra de transição a que estava submetido, passando a obedecer, a partir do novo vínculo, a regra vigente na data de sua posse no novo cargo” (Doc. 121, fl. 4).



    Afirma que “o reingresso no serviço público, (…) não restabelece para o servidor direito ao regime previdenciário vigente quando do seu primeiro ingresso no serviço público (vínculo este, repita-se, perdido com a exoneração, já que nova investidura não ocorreu na mesma data)” (Doc. 121, fl. 4).



    Assim, entende que “não há que se falar em fixação da data de ingresso considerando a investidura mais antiga, já que houve clara interrupção. Na medida em que houve solução de continuidade do vínculo estatutário, o autor ao regressar ao serviço público, desta feita no cargo de Professor de Ensino de 1º e 2º Graus, do Quadro de Pessoal do IFSC, o fez sob o regime jurídico então vigente, não no antigo” (Doc. 121, fl. 6).



    Acrescenta que “tendo havido clara quebra de vínculo com a Administração Pública, a data da ingresso no serviço público, para fins de aposentadoria, deve ser aquela que corresponde à posse no cargo mais recente, ocorrida em 30/09/2010, de modo que a autora não pode se beneficiar das regras de transição previstas nos arts. 2º e 6º da EC 41/03 e pelo art. 3º da EC 47/05, aplicáveis aos servidores que tenham ingressado no serviço público até 16/12/1998 ou até 31/12/2003” (Doc. 121, fl. 8).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 132).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Vejam-se os argumentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 121, fls. 3-4):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Em atenção ao art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/15, discorre-se sobre as potenciais reverberações originadas desde a solução desta controvérsia — sob as ópticas econômica, política, social e jurídica — e incidentes sobre a coletividade de interessados não contemplada neste processo subjetivo. 



    Sob a óptica econômica, política, social e jurídica, o acórdão recorrido fixa precedente cujo alcance ultrapassa em muito as partes integrantes desta relação processual, haja vista a repetibilidade da demanda por todo o tecido social em vista de (i) potencial repetição de resistência a pretensões congêneres por um sem-número de administrados em situação fática análoga, de (ii) consolidada divergência, no caso, de interpretação normativa entre a Administração e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de (iii) vultosa repercussão financeira e econômica para a Administração em face de extensão de precedente jurídico a universo indeterminado de interessados. 



    A propósito, a repercussão geral se presume com a demonstração de indício ou fato-base consistente em antagonismo de súmula ou jurisprudência dominante emanadas do Supremo Tribunal Federal (STF) (art. 1.035, § 3º, do CPC/15). 



    Em concreto, a questão ora sob exame possui inegável relevância jurídica e transcendência, além da repercussão econômica para a Administração Pública. 



    Alega o ente público que a descontinuidade do vínculo estatutário faz com que o servidor perca os direitos à regra de transição a que estava submetido, passando a obedecer, a partir do novo vínculo, a regra vigente na data de sua posse no novo cargo. Trata-se de questão de alta relevância, a merecer a apreciação do Pretório Excelso. 



    […]



    É necessário que o Eg. STF se manifeste sobre a questão. 



    Desta forma, demonstrada a repercussão geral necessária para o conhecimento do presente recurso extraordinário, o mesmo merece provimento pelos fundamentos expostos a seguir”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que a parte autora não perdeu seu vínculo com a Administração Pública, devendo ser considerada, para todos os fins previdenciários, a data de 1º/1/1991 como ingresso no serviço público. 



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário examinar a causa à luz do conteúdo probatório dos autos, o que é vedado na estreita via do Recurso Extraordinário. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. QUEBRA DE CONTINUIDADE DO VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.411.511-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/2/2023)



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. VINCULO PÚBLICO ANTERIOR. QUEBRA DE CONTINUIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO -PROBATÓRIO DOS AUTOS . SÚMULA Nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que deu provimento ao recurso. 2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.460.141-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO – Presidente, Plenário, DJe de 9/1/2024).



    Em casos semelhantes, vejam-se, ainda, as decisões proferidas no ARE 1.308.015/SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de Publicação: 22/10/2021; e RE 1.329.583/SP, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 3/8/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente